Tribunal: TJES
Processo: 0007453-72.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007453-72.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS JESUS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MONTANTE E DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO E DA DESTINAÇÃO A INSTITUIÇÃO SOCIAL. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para conden
ar o recorrente
pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 150, caput, do Código Penal, fixando pena de 02 anos de reclusão e 01 mês e 07 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 200 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição quanto ao crime de violação de domicílio por insuficiência probatória e aplicação do princípio in dubio pro reo; subsidiariamente, requer o afastamento ou redução da indenização fixada, o decote da obrigação de destinação de R$ 2.000,00 a instituição pública ou privada sem fins lucrativos e a redução ou isenção das custas processuais e dos dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para manter a condenação pelo crime de violação de domicílio; (ii) estabelecer se é válida a fixação de valor mínimo para reparação de danos à vítima sem indicação do montante pretendido e sem instrução probatória específica; (iii) determinar se é possível impor a destinação de valor a instituição pública ou privada sem fins lucrativos sem pedido expresso na denúncia; e (iv) verificar se a alegada hipossuficiência econômica autoriza a redução ou exclusão da pena de multa e das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e auto de apreensão, enquanto a autoria resulta dos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência e das circunstâncias da prisão.

4. O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo quando prestado sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, inexistindo demonstração de interesse particular que comprometa sua credibilidade.

5. Os relatos policiais e as circunstâncias da captura evidenciam que o acusado arremessou a bolsa contendo drogas, ingressou em imóvel vizinho e arrombou a porta da residência para fugir da abordagem policial, configurando a violação de domicílio.

6. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes praticados na clandestinidade, sobretudo quando firme, coerente e convergente com os demais elementos dos autos, circunstância verificada no caso concreto.

7. A fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória exige pedido expresso na inicial, indicação do montante pretendido e instrução probatória específica, requisitos cumulativos não atendidos no caso.

8. A ausência de debate específico sobre o quantum indenizatório e sobre eventual dano coletivo impede a fixação de indenização ou a destinação de valores a instituição pública ou privada sem fins lucrativos, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

9. A pena de multa constitui sanção penal autônoma prevista no preceito secundário da norma incriminadora e deve ser fixada considerando as circunstâncias judiciais e a situação econômica do réu apenas para a definição do valor unitário do dia-multa.

10. Estando o valor do dia-multa fixado no mínimo legal e inexistindo irregularidade na quantidade estabelecida, não há fundamento para redução ou exclusão da sanção pecuniária, sendo eventual análise de hipossuficiência matéria afeta ao juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, constituem meio de prova idôneo para embasar condenação penal.

2. A palavra da vítima possui especial relevância probatória para comprovar o crime de violação de domicílio quando corroborada por outros elementos dos autos.

3. A fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória exige pedido expresso, indicação do montante pretendido e instrução probatória específica, sob pena de afastamento da indenização.

4. A alegada hipossuficiência econômica do réu não autoriza a exclusão da pena de multa, servindo apenas como parâmetro para a fixação do valor do dia-multa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Código Penal, arts. 49, 59, 65, III, “d”, e 150, caput; Código de Processo Penal, arts. 156 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, REsp nº 1.535.956/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 01.03.2016; STJ, AgRg no REsp nº 2.083.986/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.04.2025; TJES, Apelação Criminal nº 0003552-95.2021.8.08.0047, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 03.09.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0017667-89.2019.8.08.0048, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 25.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0007453-72.2023.8.08.0024

APELANTE: LUCAS JESUS DE OLIVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DES
E
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por

LUCAS JESUS DE OLIVEIRA

em face da r. sentença de ID 17739860, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória que, nos autos da
A
ção
P
enal
em epígrafe, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e no art. 150,
caput
, do Código Penal, fixando a pena em 02 (dois) anos de reclusão, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de detenção, sob regime inicial aberto, além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 17739868, o apelante pleiteia, em síntese,
(i)
a absolvição quanto ao delito do art. 150,
caput
, do Código Penal, escorando-se na tese de insuficiência probatória e na incidência do princípio
in dubio pro reo.
Subsidiariamente,
(ii)
insurge-se contra as reparações fixadas na origem, sustentando a exclusão ou a redução da indenização arbitrada.

Adicionalmente, requer
(ii
i
)
o decote da obrigação de destinação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a uma instituição pública ou privada sem fins lucrativos, alegando a inexistência de pedido expresso na denúncia. Por fim,
(i
v
)
pleiteia a isenção ou a redução das custas processuais e dos dias-multa, fundando-se na condição de hipossuficiência econômica.

Contrarrazões, ao ID 17739872, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18459726, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem. Narra a denúncia, em síntese (ID 17739808):

“Segundo o inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, no dia 08 de dezembro de 2023, por volta das 16h19min, na Rua José Romão de Melo, nº 167, bairro Resistencia, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo e mantinha em deposito, drogas ilícitas e material de preparo e embalo, para a atividade de traficância; bem como tinha em depósito para vender ou de de qualquer forma entregar a consumo, substância nociva à saúde. Ainda portava acessório de arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No contexto criminoso, o denunciado ainda entrou, contra a vontade expressa de quem de direito, em residência habitada. Conforme consta no BU nº 53104708, Auto de Apreensão ao id 35463760 - pág. 41, e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas ao id 35463760 - pág. 44.

Depreende-se dos autos que, na data dos fatos, policiais militares em patrulhamento avistaram indivíduo que segurava uma bolsa de cor preta, em pé na garagem da residência localizada na Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 472, bairro Resistencia, Vitória/ES. Ao perceber a presença da polícia, o indivíduo se colocou em fuga e adentrou na residência.

Diante da atitude suspeita, policiais militares realizaram contato com a proprietária da residência, Sra. Wesline da Silva Pessoa, ao informar a proprietária sobre o fato ocorrido, os policiais avistaram no chão ao lado da porta de entrada na residência, onde estava o indivíduo, posteriormente identificado por Luca Jesus de Oliveira, ora denunciado, 01 (um) carregador de metralhadora, cor prateado, e 01 (um) rádio comunicador (ao id 35463760 - pág. 22/24).

Ao questionar a proprietária sobre material avistado, respondeu que pertencia ao seu esposo, o denunciado Luca Jesus de Oliveira. Face a fundada suspeita, os militares entraram na residência, momento em que avistaram o denunciado com a mesma bolsa em que foi visto pelo lado de fora da residência. Ocasião em que, novamente, se colocou em fuga.

Diante as circunstâncias, o denunciado arremessou a bolsa e pulou o muro de fundos da residência. Em seguida, acessou o quintal da residência vizinha, localizada à Rua José Romão de Melo, nº 167, arrombou a porta e entrou no seu interior, contra a vontade do proprietário Izaias Pereira Falcão Ferreira.

Os policiais realizaram contato com o proprietário da residência, Sr. Izaias, que permitiu a entrada na casa, momento em que, capturaram o denunciado, sendo identificado como Luca Jesus de Oliveira.

Ao verificar a bolsa de cor preta dispensada pelo denunciado, foram encontrados: 114 (cento e quatorze) unidades de comprimidos de substância psicotrópica conhecida como ECSTASY e a quantia de R$6.793,00 (seis mil e setecentos e noventa e três Reais).

Em prosseguimento às buscas, os policiais encontram na residência do denunciado, localizada na Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 472, bairro Resistencia, Vitória/ES: 08 (oito) frascos de substância nociva conhecida como Lança Perfume ou “Lóló”; 02 (duas) bases de carregamento de rádio comunicador; 01 (um) carregador de metralhadora de cor preta, semi-industrial; 04 (quatro) rádios comunicadores; 02 (duas) balanças de precisão e várias unidades de embalos de entorpecentes. Conforme auto de apreensão ao id 35463760 - pág. 41.

Portanto, o denunciado voluntariamente e conscientemente, trazia consigo e mantinha em deposito o material ilícito, pronto para ser comercializado ou fornecido, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas.

Ante o exposto, a autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelo conjunto probatório anexado aos autos, bem como pelas condições em que se desenvolveram a ação delituosa. (...)”

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente na forma acima descrita.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, o qual se procede a análise.

I. D
o pleito absolutório

A defesa almeja a absolvição do apelante, repisando a narrativa de que ele teria apenas transitado momentaneamente pelo quintal da residência para evadir-se da abordagem policial, asseverando, para tanto, que o portão já se encontrava aberto e que não remanesceria comprovação inequívoca de invasão ao interior do domicílio ou de arrombamento de sua porta.

Contudo, analisando detidamente as provas produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, concluo que a tese defensiva se encontra divorciada da realidade fática extraída dos autos.

De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir
(i)
do Auto de Prisão em Flagrante Delito (pág. 04);
(ii)
do Boletim Unificado nº 53104708 (págs. 05/13); e
(ii
i
)

do Auto de Apreensão (pág. 41); todos acostados ao ID 17739800.

A
autoria
, por sua vez, encontra sólido respaldo nos depoimentos testemunhais dos policiais responsáveis pela diligência, bem como nas circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão. Vejamos:

[PM/ES Gabriel Gouvea Mageski –
mídia de ID 17739853
]

PM/ES Gabriel Mageski:
Uma equipe inicialmente avistou um indivíduo com uma sacola na mão e que veio adentrar uma residência. Foi quando despertou o interesse da abordagem. Essa equipe inicialmente desembarcou para tentar conversar ali com os proprietários ou com os moradores e nesse período foi visualizado um material dentro da casa, o que ocasionou o interesse de adentrar para verificar mais coisas e encontrar o rapaz que evadiu-se. [...] Foi quando a gente ouviu alguns barulhos, como se fosse telha quebrando, né? Essa casa ela conjunta com a casa que eu, ao fazer a manobra com a viatura que dá na parte da maré, a gente conseguiu fazer lá a detenção do, não lembro o nome dele agora, do rapaz saindo do portão. Só que antes disso foi visualizado o arremesso de uma bolsa no quintal dessa segunda casa e ele adentrou. Foi nesse período que a gente conseguiu adentrar, fazer a detenção dele.[...]

Ministério Público:

Os senhores ingressaram na casa de um cidadão chamado I
zai
as, foi ali que ele foi localizado?

PM/ES Gabriel Mageski:

Se
não
me engano,
é o proprietário da casa que a gente conseguiu abordá-lo.

Ministério Público:
Certo. Então, quando os senhores o abordaram, ele estava na casa desse senhor Isaías, correto?

PM/ES Gabriel Mageski:

Sim. É uma casa que se dá de fundo com a casa dele.

Ministério Público:
E esse senhor Isaías, como é que ele recebeu os senhores?

PM/ES Gabriel Mageski:
Ele não estava em casa. Ele apareceu lá posteriormente, depois que ele ficou sabendo do ocorrido, a gente conversou com ele, explicou a situação e ele aguardou as diligências. [...]
- destaquei.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento de que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/03/2023, DJe de 17/03/2023).

De igual forma:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Observa-se que a ação de buscas no domicílio do réu foi realizada com o devido amparo de fundadas razões ou justa causa correlatas às circunstâncias concretas, conforme depoimento dos policiais colacionados nos autos. Precedentes do STJ.
2. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, ou mesmo de “desconsideração do depoimento policial”, pois a palavra dos Agentes Policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade
3. A autoria está comprovada pelos depoimentos dos policiais e pela prova de confissão do réu, que inclusive foi devidamente valorada na dosimetria, como atenuante (art. 65, III, alínea d) do CP). 4. Dosimetria readequada para neutralizar a circunstância “culpabilidade” para evitar bis in idem, e para neutralizar a circunstância “antecedentes”, em revisão à Súmula nº 444 do STJ. 5.Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Apelação Criminal nº 0003552-95.2021.8.08.0047, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 03/09/2024) – destaquei.

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais militares, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos dos agentes são harmônicos com a prova dos autos, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Logo, conforme estabelece a jurisprudência desta Egrégia Câmara Criminal,
“
Confere-se especial credibilidade à palavra dos policiais militares, por serem agentes públicos sem interesse direto na causa, sobretudo quando seus relatos são isentos de contradição e harmônicos com os demais elementos probatórios, devendo prevalecer sobre a negativa dos réus, exatamente como se dá no caso concreto”
(TJES, Apelação Criminal nº 0017667-89.2019.8.08.0048, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Walace Pandolpho Kiffer, data de julgamento: 25/06/2024).

Nesse sentido, os elementos cognitivos colecionados demonstram, de maneira inequívoca, que o ingresso do acusado no domicílio alheio não se configurou como mera passagem fugaz por uma área externa aberta. Pelo contrário, os relatos dos policiais responsáveis pela ocorrência, CB/PMES Gabriel Gouvea Mageski e CB/PMES Maxsuel dos Santos Lima, convergem no sentido de que a bolsa guarnecendo os entorpecentes foi apreendida no interior da propriedade da vítima, ratificando a consumação do ingresso clandestino e furtivo no asilo inviolável.

Corroborando a dinâmica delitiva, o depoimento da vítima Izaías Pereira Falcão Ferreira reveste-se de especial relevância e infirma a narrativa de ausência de invasão.

O ofendido foi categórico ao afirmar, em Juízo, que, embora o portão externo estivesse aberto em razão de um descuido de seu filho, a porta de acesso ao interior da residência permanecia trancada. Relatou, de forma clara, que, ao retornar ao imóvel, constatou que essa porta interna havia sido arrombada, evidenciando a invasão forçada perpetrada pelo apelante na tentativa de se furtar à ação policial.

Nos crimes praticados na clandestinidade, como a violação de domicílio, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos, como ocorre no caso vertente. Neste sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
E PERSEGUIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. (...)
3. A palavra da vítima, corroborada por testemunhas, confirma a invasão do domicílio, sendo suficiente para a condenação.
4. A dosimetria foi ajustada, considerando-se o ajuste das frações de aumento conforme os parâmetros adotados por essa C. Câmara Criminal, e o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, f, do Código Penal em relação ao crime de perseguição. IV. Dispositivo e Tese 5. Dá-se parcial provimento à apelação para reduzir as penas, mantendo a condenação por violação de domicílio e perseguição. (...)

(TJSP; ACr 1505510-85.2023.8.26.0624; Tatuí; Décima Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Renato Genzani Filho; Julg. 22/07/2025) – destaquei.

_________________________________________

APELAÇÃO. PENAL.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
. ABSOLVIÇÃO. PROVA SUFICIENTE. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA DEVIDA. NÃO PROVIMENTO.
Demonstrada a autoria acerca do crime de violação de domicílio deve ser mantida a condenação, mormente diante da especial relevância da palavra da vítima em casos desse jaez.
É de se manter a indenização arbitrada em favor da vítima de violência doméstica, por se tratar de decorrência da sentença condenatória, pois é certo inevitáveis prejuízos de ordem psíquica e moral à mulher. Apelação defensiva a que se nega provimento com base no acervo probatório e correta aplicação da Lei Penal.

(TJMS; ACr 0033568-28.2022.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Carlos Eduardo Contar; DJMS 24/07/2025; Pág. 123) – destaquei.

Assim, não há razões para acolher o pedido absolutório.

II. Da fixação do valor mínimo de reparação em favor da vítima e da instituição social

Noutro giro, assiste razão à defesa quanto ao pedido subsidiário de afastamento da indenização por danos materiais fixada na sentença.

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal estabelece que, ao proferir a sentença condenatória, o juiz “
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”.

Contudo, a Terceira Seção do STJ, entendeu que, à exceção da reparação dos danos morais decorrentes dos crimes relativos à violência doméstica, conforme definido no Tema Repetitivo 983, para os demais crimes, o valor mínimo indenizatório na sentença – seja por danos morais ou materiais –, exige o atendimento de 03 (três) requisitos cumulativos, quais sejam:
(I)
pedido expresso na inicial;
(II)
indicação do montante pretendido e
(III)
realização de instrução específica.

Na hipótese, apesar de o representante do Ministério Público ter realizado pedido expresso na inicial, denoto que não houve indicação do montante pretentido, e durante o tramitar do processo não foi realizada instrução e produzida prova acerca de tal pretensão.

Portanto, o afastamento da condenação neste ponto é medida que se impõe, ressalvando-se à vítima a possibilidade de pleitear a reparação na esfera cível.

Adicionalmente, pelos mesmos fundamentos já expostos, também afasto a imposição de destinar o valor a instituição pública ou privada sem fins lucrativos.

No caso vertente, observa-se que não houve, durante a instrução processual, um debate específico sobre o
quantum
indenizatório ou sobre a extensão do dano coletivo supostamente causado pela conduta isolada do réu.

A propósito, os Tribunais de Justiça, alinhados ao entendimento das Cortes Superiores, também têm decidido que a fixação de indenização por danos morais coletivos não pode ser automática, sendo imprescindível a realização de instrução específica:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE EFETUARAM O FLAGRANTE. RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. LAUDO PRELIMINAR. SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ACERTADA. DANO MORAL COLETIVO. RETIRADO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.(...)
Em relação ao pedido de fixação de indenização por danos morais coletivos, entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, para a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória, conforme art. 387, IV, do CPP, é necessário o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos: (I) pedido expresso na denúncia ou queixa; (II) indicação do montante pretendido; e (III) realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa. (AGRG no RESP n. 2.083.986/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.) 3.5) Desse modo, ausente a instrução específica nesse sentido, deve-se o decote da condenação a título de danos morais.
4. Dispositivo. 4.1. Apelo conhecido e parcialmente provido para o decote dos danos morais coletivos, mantendo-se os demais termos da condenação.

(TJAP; ACr 0015559-96.2024.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. Carlos Tork; DJAP 30/05/2025; pág. 14) – destaquei.

_________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. POSSIBILIDADE EM TESE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. PEDIDO GENÉRICO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRATIVOS DO PREJUÍZO SUPRAINDIVIDUAL. RISCO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. A demonstração de que o réu agiu sob coação moral irresistível compete à defesa, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal. Ausente prova nesse sentido, não há como acolher a súplica absolutória.
A reparação mínima prevista no art. 387, IV, do CPP pode, em tese, abarcar danos morais coletivos, desde que comprovada a efetiva lesão ao corpo social e sua extensão. Inexistindo instrução probatória específica acerca do abalo extrapatrimonial coletivo, inviável a fixação de verba reparatória.
A competência para a análise do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita é do Juízo da Execução.

(TJMG; APCR 0010849-34.2024.8.13.0040; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Paula Cunha e Silva; Julg. 17/06/2025; DJEMG 18/06/2025) – destaquei.

III. Da
fixação dos dias-multa

Noutro giro, o apelante sustenta que o valor referente aos dias-multa desconsiderou sua hipossuficiência econômica.

Acerca do tema, sabe-se que a pena de multa é preceito secundário da norma penal, consoante art. 49, do Código Penal, e, segundo entendimento do c. STJ,
"(...) deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu.
" (RESP 1535956/RS, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

Somado a isso, o art. 49 do Código Penal, em seu § 1º, dispõe que o
“O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário”.

Firmadas tais premissas, no caso vertente, verifico que o magistrado sentenciante adotou a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nesse cenário, vislumbro que a quantidade de dias-multa foi fixada aquém do mínimo legal e seu respectivo valor unitário foi estabelecido no mínimo legal, não havendo nenhum reparo a ser feito na r. sentença, na medida em que foram devidamente observados os ditames dos arts. 49 e 68 do Código Penal, bem como as circunstâncias previstas no art. 59 do mesmo diploma.

Corroborando com esse entendimento, cito os seguintes julgados:

(...)
A avaliação da capacidade econômica do réu somente serve para a aquilatação do valor unitário de cada dia- multa, conforme expressamente dispõe o § 1º do art. 49 do Código Penal, mas jamais como lastro para isenção da sanção pecuniária. No caso, a quantidade de dias-multa foi fixada acima do mínimo legal, de forma proporcional à pena privativa de liberdade, e o valor unitário de cada dia-multa foi fixado no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente na data do fato, não havendo qualquer reparo a ser feito.
Considerando que o apelante não comprovou, em momento algum, a sua hipossuficiência, bem como em razão de ser assistido por advogado particular desde o nascedouro da ação penal, incabível a concessão da Assistência Judiciária Gratuita.

(TJMS; ACr 0000993-26.2020.8.12.0004; Amambai; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior; DJMS 17/10/2024; Pág. 91) – destaquei.

______________________

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. (...)
Fixação da pena de multa proporcional à pena privativa de liberdade. Sanção decorrente de previsão legal. Manutenção da reprimenda fixada na sentença.
Pedido de fixação de regime inicial semiaberto. Impossibilidade. Vedação legal. Acusado reincidente e com circunstância judicial desfavorável. Inteligência da Súmula nº 269 do STJ. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

(TJPR; ACr 0016490-04.2023.8.16.0024; Almirante Tamandaré; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Subst.Delcio Miranda da Rocha; Julg. 14/10/2024; DJPR 14/10/2024)

– destaquei.

______________________

APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. RECURSO DEFENSÓRIO OBJETIVANDO O ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA, ISENÇÃO AO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA E GRATUIDADE JUDICIÁRIA. (...)
Pena de multa corretamente fixada e que não pode ser afastada sob pena de negativa de vigência a disposição legal. Eventual hipossuficiência financeira deve ser discutida em sede de execução penal
. A recidiva e a quantidade de pena obrigam a manutenção do regime fechado. Concedida a gratuidade de justiça. Recurso a que se dá parcial provimento.

(TJSP; Apelação Criminal 1507433-56.2023.8.26.0266; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itanhaém - 3ª Vara; Data do Julgamento: 11/10/2024; Data de Registro: 11/10/2024) – destaquei.

Outrossim, registro que é entendimento sedimentado de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma.

Nada obstante, rememora-se que
“a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita.”
(TJES, ApCrim 035200062616, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Julg. 21/09/2022, DJe: 28/09/2022)

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para afastar as indenizações fixadas em sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.